Tribunal: TJSP
Processo: 1027668-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Decisão acerca da impugnação aos Autos de Infração lavrados pelo Fisco Municipal por meio do DEC (Domicílio Eletrônico do Cidadão) – Ciência do credenciamento de ofício do contribuinte, por meio de edital publicado no Diário Oficial da Cidade – Intimação do contribuinte que se deu de forma válida – Ausência de afronta aos princípios do contraditório,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Decisão acerca da impugnação aos Autos de Infração lavrados pelo Fisco Municipal por meio do DEC (Domicílio Eletrônico do Cidadão) – Ciência do credenciamento de ofício do contribuinte, por meio de edital publicado no Diário Oficial da Cidade – Intimação do contribuinte que se deu de forma válida – Ausência de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da lealdade das relações entre as partes – Segurança denegada – Sentença mantida – Recurso não provido.